Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003347-41.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (AGRAVANTE), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (AGRAVADO), SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO - CPF: 546.974.419-15 (AGRAVADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Depreende-se da robusta prova documental apresentado pela parte agravada, que apenas em razão do negócio entabulado entre as partes, o agravante recebeu pagamento em suas contas bancárias em valor que supera a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), consoante comprovantes de depósito apresentados.

III - Além das cifras mencionadas, o requerente também possui inúmeros imóveis residenciais e prédios comerciais, conforme certidões emitidas pelos cartórios locais, os quais lhe proporcionam rendimento financeiro considerável, certamente muito além da quantia necessária para a sua própria subsistência e de seus familiares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLINEU ANTONIO GAITKOSKI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa de no 1003810-73.2021.8.11.0025, ajuizada em face de UZIEL MACHADO e SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita e determinou-lhe o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de suportar o alto valor das custas processuais, em razão da própria inadimplência dos executados, ora agravados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque, por meio da ação de execução, o agravante procura discutir obrigação de proveito econômico expressivo, em negócio firmado entre as partes que envolve a quantia de R$ 7.284.240,00 (sete milhões duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e quarenta reais), sendo este o valor dado à causa.

Com efeito depreende-se da robusta prova documental apresentada pela parte agravada, que apenas em razão do negócio entabulado entre as partes, o agravante recebeu pagamento em suas contas bancárias em valor que supera a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), consoante comprovantes de depósito apresentados no id no 165529658 em diante.

Além das cifras mencionadas, o requerente também possui inúmeros imóveis residenciais e prédios comerciais, conforme certidões emitidas pelos cartórios locais (id no 165529661), os quais lhe proporcionam rendimento financeiro considerável, certamente muito além da quantia necessária para a sua própria subsistência e de seus familiares.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente indeferiu a benesse, em razão de a situação financeira do agravante não ter qualquer correlação com hipossuficiência financeira alegada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023